Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017237-13.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), MARIANA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 052.317.391-11 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS registrado(a) civilmente como FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS - CPF: 045.356.991-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PAULO LIMA NASCIMENTO - CPF: 042.803.581-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA - CPF: 796.108.702-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ERRO JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Mariana Regina de Oliveira, com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à anulação da sentença penal condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos da Apelação Criminal nº 0019447-64.2020.8.11.0042, na qual foi condenada, em coautoria, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal. A requerente alega negativa de autoria, ausência de justa causa para sua persecução penal e condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, requerendo a desconstituição da condenação com sua absolvição, ou, alternativamente, a anulação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a revisão criminal quando não há apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário, e a matéria já foi devidamente analisada em recurso de apelação, com formação de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza excepcional e é cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de matéria já debatida e decidida pelas instâncias ordinárias.

4.

A pretensão da requerente, baseada na negativa de autoria e em supostas falhas na valoração das provas, foi integralmente enfrentada e rejeitada pelo acórdão da apelação criminal, que reconheceu a existência de conjunto probatório robusto para a condenação.

5.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal viola a sua finalidade jurídica, que é a correção de erro judiciário evidente, e não a mera reinterpretação de provas ou revaloração de teses já apreciadas.

6.

A ausência de elemento novo ou prova inequívoca da inocência inviabiliza o conhecimento da ação revisional, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, conforme precedentes da Corte local e orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão criminal extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário evidente, nos termos do art. 621 do CPP.

2.

A inexistência de prova nova ou de demonstração concreta de erro na formação do juízo condenatório inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

3.

A revisão criminal não constitui uma terceira instância recursal, devendo observar sua função restrita e excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 621, I e II, 625, §1º; CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 13, 29, 61, I e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC 5487, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 03.05.2023; TRF2, Rev 2011.02.01001128-0-RJ, Rel. Des. Liliane Roriz, j. 22.03.2012; TJMT, Apelação Criminal n. 0019447-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto; TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por MARIANA REGINA DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, contra o Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que confirmou sua condenação como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal, e artigo 61, inciso I, do Código Penal, nos autos da Apelação Criminal nº 0019447-64.2020.8.11.0042.

A revisionanda alega, em síntese, que não existe qualquer elemento de prova nos autos que desminta sua negativa de autoria, de modo que não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação penal, o que tornaria nulo o feito decorrente da carência de condições da ação.

Nega a realização da prática criminosa desde o início e que sua negativa de autoria é firme, constante e coerente, subsidiada pelos elementos de prova coligidos nos autos, especialmente o depoimento do Policial Civil Davilson Carvalho de Lima, que foi contundente em afirmar que realizou as diligências necessárias para constatar que não praticava o comércio de drogas.

Sustenta, ainda, que a sentença condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como viola diversos princípios constitucionais e processuais penais, tais como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a isonomia processual, o estado de inocência, a verdade real e o favor rei. Aduz que a condenação foi fundamentada apenas no relatório e depoimento dos policiais militares, desprezando toda a instrução criminal realizada e as provas em seu favor.

Requereu,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo à sentença condenatória para sustar sua prisão ou, subsidiariamente, a permissão para que retornasse ao trabalho com uso de monitoramento eletrônico.
No mérito
, pugna pela anulação de todo o processo em seu desfavor ou, alternativamente, pela correção do
error in judicando
, com a cassação da sentença rescindenda, absolvendo-a da imputação do crime de tráfico de drogas. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O pedido liminar foi indeferido (Id 280816382).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025